Tribunal: TJBA
Processo: 8161801-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161801-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMILANE COSTA DE ALMACO e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos e por Emilane Costa de Almaço contra sentença que, em ação revisional, declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios (23% ao mês), determinou a limitação à taxa média de mercado (2,95% ao mês) e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos em excesso, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.378 do STJ; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva e enseja revisão contratual e repetição do indébito; (iv) verificar se a cobrança abusiva gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação expressa do STJ no Tema 1.378 para sobrestamento das ações em curso.

A alegação de cerceamento de defesa está preclusa, pois já decidida em agravo de instrumento transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão no mesmo processo.

A revisão de cláusulas contratuais é admissível nas relações de consumo quando demonstrada abusividade, afastando a rigidez do princípio pacta sunt servanda.

As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura, e a cobrança superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade.

A aferição da abusividade deve considerar o caso concreto, utilizando-se a taxa média de mercado como parâmetro comparativo.

A taxa contratada (21% ao mês e 884,97% ao ano) revela-se manifestamente superior à média de mercado (2,95% ao mês), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

A restituição em dobro do indébito é regra no CDC e independe de má-fé do fornecedor, sendo afastada apenas em caso de engano justificável, não configurado na hipótese.

10. A cobrança de juros excessivos não configura, por si só, dano moral, quando ausente prova de violação à esfera da personalidade, negativação indevida ou situação excepcional.

11. A fixação dos honorários sucumbenciais e sua distribuição proporcional mostram-se adequadas, observando os parâmetros legais e a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 931, 937, 1.037, II, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CC, art. 406, § 1º; CF/1988, art. 192, § 3º (revogado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 297 e 381; STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 596.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8161801-28.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apelados simultaneamente CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e EMILANE COSTA DE ALMACO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme ceridão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239